Tribunal: STF
Processo: Rcl 77689
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por INCO Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010586-63.2022.5.03.0181. 



    Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG). 



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante esta Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a Justiça trabalhista tem-se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º.1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas tem dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem-se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que há uma questão preliminar, de extrema relevância, que deve ser analisada por esta Corte nesses casos que envolvem a contratação civil para a prestação de serviços.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que têm chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que, em diversas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se caso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação dos contratos, os autos sejam remetidos à Justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual se declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2017, que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo empregatício nessa hipótese. Confira-se a ementa:  



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020).  



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:  



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024; grifo nosso);  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022; grifo nosso);  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024; grifo nosso).  



    Ainda sobre a matéria, cito o tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:  



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’.” (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 14.10.2020)  



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024; grifo nosso);  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024; grifo nosso).  



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual se discutia a existência de vínculo empregatício entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024; grifo nosso).  



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Ressalto ainda que, nos termos da legislação processual civil, a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, Lucas da Motta Costa Araújo ajuizou reclamação trabalhista em face da reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício no período compreendido entre 3.11.2020 e 25.1.2022, bem como os consectários legais, na função de gerente comercial (eDOC 6, p. 5-13).



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação. Na decisão, destacou que não foi comprovada a existência de fraude no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, não caracterizando, portanto, relação de emprego. Confira-se trecho da sentença:



    “O reclamante alegou que prestou serviços para a reclamada mediante fraudulenta contratação por PJ, apesar de presentes os requisitos da relação de emprego previstos na CLT. Pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício e os direitos daí decorrentes.



    A reclamada, por sua vez, defendeu a legitimidade do contrato de prestação de serviços firmado.



    Com efeito, para a configuração do vínculo de emprego, é imprescindível a presença cumulativa dos elementos expressos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, o trabalho por pessoa física, com subordinação, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade.



    No caso, ambas as testemunhas ouvidas foram contratadas na mesma modalidade que o reclamante. A questão atinente à existência ou não dos referidos requisitos, porém, não foi satisfatoriamente esclarecida por elas, tendo a prova testemunhal se mostrado dividida quanto a diversos pontos relevantes, como a possibilidade de o prestador de serviços se fazer substituir e a existência de horários a cumprir, bem como a fiscalização destes (fls. 367/368).



    A documentação juntada pelas partes, em especial as conversas de whatsapp, também não é suficiente para tal, tratando-se de trechos em sua maioria fora de contexto (fls. 22/26 e 140/148). Ficou claro através delas, no entanto, que o cartão de visitas apresentado pelo autor (fl. 27) partiu de sua iniciativa (fl. 115).



    Não há controvérsia nos autos, por outro lado, quanto ao fato de que a contratação em questão foi realizada através da PJ do reclamante, o que, à míngua de comprovação de fraude, afasta a configuração da relação empregatícia.



    (...)



    Extraio de referidos depoimentos, com clareza, que o reclamante encontrava-se empregado, com CTPS assinada, quando procurado pela reclamada com proposta de contratação, exclusivamente como PJ. Extraio, ainda, que tal modalidade de contratação não apenas era de conhecimento do autor, como foi utilizada como fundamento, por ele, para sua contraproposta de valores, havendo efetiva negociação entre as partes, que culminou na assinatura do contrato.



    Evidente, portanto, que a assinatura do contrato em questão não padeceu de qualquer vício de vontade, não se enquadrando a parte autora na condição de hipossuficiente.



    Pelo contrário, não houve qualquer imposição, tendo o autor optado por abrir mão de seu emprego celetista, atraído pelos benefícios oferecidos pela política da ré, devidamente negociados por ele. Não pode, portanto, aproveitar-se da própria torpeza e pleitear o reconhecimento do vínculo de emprego agora que este lhe apresenta mais conveniente, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.



    Ressalto, por relevante, que a contratação mediante PJ não implica, por si só, fraude à legislação trabalhista, sendo certo que a Constituição Federal eleva os valores da livre iniciativa à condição de fundamentos da República Federativa do Brasil, nos termos do seu art. 1º, IV. É este o substrato em que se ampara referida pactuação nas relações comerciais, sendo lícito à reclamada arcar com despesas e fornecer benefícios como o notebook, em prol da otimização do contrato de prestação de serviços firmado. 



    No mesmo sentido, a mera existência de avaliação de desempenho não desvirtua a contratação em questão, tratando-se de instrumento apto a trazer informações que podem embasar as decisões, independentemente da relação havida entre as partes. 



    Inexistindo nos autos elementos aptos a destituir de validade o contrato de prestação de serviços, seja em decorrência de vícios, seja pela comprovação, na realidade que prevalece sobre a forma, de todos os requisitos da relação de emprego, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego e seus consectários”. (eDOC 7, p. 175-180; grifo nosso)



    Em seguida, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário do autor da ação trabalhista, a fim de declarar a existência de vínculo de emprego. A propósito, transcrevo trechos do acórdão reclamado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO 



    Inconformado com a sentença que não reconheceu o vínculo de emprego, o reclamante recorre. Argumenta que o ônus de comprovar a ausência dos requisitos do vínculo de emprego era da ré, porque admitida a prestação de serviços. 



    Afirma, ainda, que a contratação dos serviços do reclamante por meio de pessoa jurídica por ele instituída tinha como finalidade burlar a legislação e que o próprio preposto da ré teria aduzido "que o reclamante não tinha PJ antes do contato com o depoente", "que não foi oportunizado a contratação pela CLT" e "que a reclamada não conta com empregados, mas apenas estagiários e prestadores de serviço mediante PJ". 



    Alega, no mesmo sentido, que o representante da reclamada inclusive o teria procurado para orientar quanto aos procedimentos para abertura de pessoa jurídica e que o autor exercera a função de gerente, com percepção de salário fixo, acrescido de comissões, emissão de notas sequenciais e jornada semanal de 40 horas, sem prejuízo, também, de se submeter a avaliações periódicas pela ré.



    Da análise dos depoimentos colhidos (fl. 365/369), depreende-se que a relação havida entre as partes era empregatícia. 



    Com efeito, o preposto referiu ‘que não havia determinação de trabalhar determinadas horas semanais’, o que é infirmado pelo conteúdo do contrato juntado pela própria reclamada - fl. 131. Ademais, havia pactuação de remuneração mensal muito semelhante à de salário (R$ 6.000,00 mensais, acrescidos de comissões), com previsão de pagamento todo dia 05 de cada mês. 



    Não bastasse, a testemunha indicada pelo reclamante afirmou que ‘o superior do reclamante era o sócio Daniel; que já viu o Sr. Daniel passando ordens ao reclamante; que a depoente e o reclamante tinha horários para cumprir’, o que caracteriza subordinação. Importante pontuar que o depoimento da testemunha indicada pela ré não a socorre, na medida em que pontuou ‘que a reclamada entrega uma demanda a depoente e ela pode executá-la ou passar para alguém a executar, sendo que posteriormente a depoente entrega a demanda concluída; que não sabe dizer o caso específico do reclamante neste ponto’, sem prejuízo de, em suas palavras, não ter participado do processo de contratação do reclamante e de ter tido somente ‘algumas interações’ com ele - o que demonstra vagueza e certa imprecisão na narrativa dos fatos. 



    Reforço que o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego era da reclamada, pois admitida a prestação de serviços. 



    Por fim, o preposto a afirmou que a reclamada "reembolsava ao reclamante os gastos com fins de atendimento ao cliente para fechar novos contratos" (fl. 367), o que denota alteridade e assunção dos riscos do empreendimento pela reclamada - incompatível com contrato civil de prestação de serviços. 



    Assim, ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso ordinário, para se reconhecer o vínculo de emprego entre autor e reclamada. 



    Determina-se, nessa esteira, o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aprecie os demais pedidos decorrentes da declaração de vínculo de emprego ora reconhecida, sob pena de supressão de instância.



    CONCLUSÃO 



    Conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou provimento ao apelo, para conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, afastando-se a deserção declarada na origem, quanto ao recurso ordinário por ele interposto. Conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo, a fim de declarar o vínculo de emprego entre autor e ré, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para apreciação dos demais pedidos.” (eDOC 8, p. 31-33)



    Apesar dos argumentos apresentados pelo Tribunal Regional do Trabalho, o conjunto fático constante dos autos evidencia a existência de vínculo de natureza civil/comercial estabelecido entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, consubstanciado no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (eDOC 6, p. 17-23). No ponto, rememoro que o STF, no julgamento da ADPF 324, reconheceu a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Embora seja inegável que eventuais abusos devem ser analisados pelo Poder Judiciário, cabe à Justiça comum verificar a regularidade da relação civil/comercial estabelecida entre as partes, uma vez que, a princípio, não se trata de relação de emprego.



    Desse modo, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade da avença firmada entre as partes, que, conforme amplamente demonstrado acima, compete à Justiça comum.



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, à qual compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto,  julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente